Tribunal: CARF
Processo: 13839.003423/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003423/2010-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.152 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
METALÚRGICA FAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora aparte dos presentes autos os
lançamentos de multas de ofício isoladas por atraso na entrega de DACON formalizados nos
processos juntados de nos 13839.003422/2010-14, e-fls. 34-52, 13839.003424/2010-03, e-fls. 72-
90,
13839.003426/2010-94,
e-fls.
110-128,
13839.003428/2010-83,
e-fls.
148-166,
13839.003430/2010-52,
e-fls.
186-203,
13839.003432/2010-41,
e-fls.
221-236,
e
13839.003434/2010-31, e-fls. 237-253, por terem matérias cujo julgamento do recurso
voluntário é de competência da 3a Seção/CARF. Após, os feitos devem retornar ao CARF para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Termo de Juntada por Anexação
No presente caso houve juntada por anexação de processos de Notificações de
Lançamentos de multas de ofício isoladas por atraso na entrega de Declarações de Débitos e
Créditos Tributário Federais (DCTF) e de Demonstrativos de Apurações de Contribuições
Sociais (DACON), conforme abaixo, e-fl. 254:
TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO - AVISO 10047
Em 28/10/2010 faço anexar ao presente processo de no 13839.003423/2010-51 o(s)
processo(s)13839003422201014,
13839003425201040,
13839003424201003,
13839003427201039, 13839003426201094; 13839003429201028, 13839003428201083,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003423/2010-51
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

13839003431201005, 13839003430201052, 13839003433201096, 13839003432201041,
13839003434201031.
Processo no 13839.003423/2010-51
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 14-33, com a exigência do crédito tributário no valor de R$2.969,80 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF) do mês de janeiro do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
19.03.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou
fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração,
ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta por cento) em
virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20%
(vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no caso de inatividade e
de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003422/2010-14
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 34-52, com a exigência do crédito tributário no valor de R$1.198,55 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de janeiro do ano-calendário de 2010, cujo prazo final
era 05.03.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida em
50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais).
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003425/2010-40
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 53-71, com a exigência do crédito tributário no valor de R$2.168,70 a título de multa de
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF) do mês de fevereiro do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
23.04.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou
fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração,
ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta por cento) em
virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20%
(vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no caso de inatividade e
de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003424/2010-03
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 72-90, com a exigência do crédito tributário no valor de R$777,23 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de fevereiro do ano-calendário de 2010, cujo prazo
final era 08.04.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida em
50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais).
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003427/2010-39
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 91-109, com a exigência do crédito tributário no valor de R$1.891,24 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF) do mês de março do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
21.05.2010:
Descrição dos Fatos
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou
fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração,
ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta por cento) em
virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20%
(vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no caso de inatividade e
de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003426/2010-94
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 110-128, com a exigência do crédito tributário no valor de R$814,93 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de março do ano-calendário de 2010, cujo prazo final
era 07.05.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida em
50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais)..
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003429/2010-28
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 129-147, com a exigência do crédito tributário no valor de R$1.317,26 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF) do mês de abril do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
22.06.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou
fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração,
ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta por cento) em
virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20%
(vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no caso de inatividade e
de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003428/2010-83
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 148-166, com a exigência do crédito tributário no valor de R$508,14 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de abril do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
08.06.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida em
50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais).
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003431/2010-05
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 167-185, com a exigência do crédito tributário no valor de R$872,95 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF) do mês de maio do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
22.07.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou
fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração,
ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta por cento) em
virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20%
(vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no caso de inatividade e
de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003430/2010-52
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 186-203, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de maio do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
07.07.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida em
50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais)..
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003433/2010-96
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 203-220, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF) do mês de junho do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
20.08.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou
fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração,
ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta por cento) em
virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20%
(vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no caso de inatividade e
de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003432/2010-41
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 221-236, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de junho do ano-calendário de 2010, cujo prazo final
era 06.08.2010:
Descrição dos Fatos
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida em
50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais).
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003434/2010-31
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 237-253, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de julho do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
08.09.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida em
50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais).
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no excerto do
relatório e na ementa do Acórdão da 1a Turma/DRJ/CPS/SP no 05-37.373, de 27.03.2012, e-fls.
260-266:
Relatório
Trata o presente processo de notificações de lançamento (fls. 21, 41, 60, 79, 98,
117, 136, 155, 174, 191, 208, 225, 242), mediante as quais são exigidos do interessado
créditos tributários relativos às multas por atraso na entrega das DCTFs e DACONs dos
períodos de apuração discriminados na tabela abaixo:

Multa atraso na entrega DCTF
Multa atraso na entrega DACON
jan/10
R$2.969,80
R$1.198,55
fev/10
R$2.168,70
R$777,23
mar/10
R$1.891,24
R$814,93
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

abr/10
R$1.317,26
R$508,14
mai/10
R$872,85
R$500,00
jun/10
R$500,00
R$500,00
jul/10
-
R$500,00
Total
R$9.719,85
R$4.798,85
Total Geral
R$14.518,70

Importante dizer, que foram juntados ao presente processo, os processos:
13839.003422/201014,
13839.003425/201040,
13839.003424/201003,
13839.003427/201039,
13839.003426/201094,
13839.003429/201028,
13839.003428/201083,
13839.003431/201005,
13839.003430/201052,
13839.003433/201096, 13839.003132/201041 e 13839.003434/201031, conforme fl. 258.
Ciente dos lançamentos, o interessado ingressou com as impugnações de fls. 14-20,
34-40, 53-59, 72-78, 91-97, 110-116, 129-135, 148-154, 167-173, 186-190, 203-207,
220-224, 239-241, nas quais solicita o cancelamento das exigências tributárias, sob
alegação de que entregou as referidas DCTFs e DACONs espontaneamente. [...]
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF E DACON. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
NULIDADE.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do
CTN ou nos artigos 11 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar de
nulidade do lançamento.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
REDUÇÃO DA PENA INEXISTÊNCIA DE BASE LEGAL.
Não cabe à autoridade tributária reduzir a penalidade sem que haja legislação que
assim determine.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Notificada em 04.05.2012 (sexta-feira), e-fl. 271, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 04.06.2012, e-fls. 491-522, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
04. Sem maiores delongas, as razões fáticas, que deram ao Auto de Infração não
merece prosperar, improcedendo, pois, a malsinada exigência na qual a Autarquia Federal
busca receber valores que julga devido, sem respeitar diga-se de passagem o mínimo
legal, o que é vedado pela legislação em vigor, sendo que autorizado estaria à Recorrente
reclamar da vultosa importância ventilada no presente caso em tela, vejamos:
05. Nota-se, com o devido respeito que o z. Senhor Fiscal não agiu com o
costumeiro acerto, a exigência fiscal ora impugnada acha-se eivada de vícios insanáveis,
vez que não condiz com a realidade emanada tempestivamente apresentados pela empresa
Recorrente, este fato fere, flagrantemente, o direito de ampla defesa, pois tal omissão lhe
causa imenso prejuízo, sendo medida de rigor a declaração de insubsistência do
malsinado credito tributário.
06. De outro lado, é de suma relevância mencionar, que a apresentação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF foi realizada
espontaneamente, inexistindo como é sabida nenhuma notificarão e/ou intimação, ou até
mesmo ação fiscal, para tanto.
07. Nessa cadência, tendo em vista a apresentação espontânea, com o devido
respeito a presente multa não foi de costumeiro acerto, haja vista que a responsabilidade
foi excluída pela denúncia espontânea, mormente porque a legislação tributária vigente,
especialmente a regida pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional, in verbis: [...]
08. Esse dispositivo é claro no sentido de isentar a responsabilidade do contribuinte
por quaisquer infrações quando ele espontaneamente, antes de qualquer ação fiscal
regularizou suas obrigações, ditas como acessórias.
09. In casu, não é demais salientar, trata-se de obrigação acessória que não a
obrigaria, necessariamente, ao recolhimento de 'tributos, Nobre Julgador, a empresa
peticionaria apresentou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
indubitavelmente, antes do início de qualquer ação fiscal, notificação ou intimação,
estando, assim, sob o manto do artigo 138 do CTN, consequentemente, isenta de qualquer
penalidade, mormente porque apresentou a mencionada documentação via eletrônica a
Secretaria da Receita Federal espontaneamente, que desde logo fica requerido.
11. Ad argumentadum, pela análise acurada dos ementários alhures transcritos,
devemos, concluir, ser a posição sólida e remansosa do Superior Tribunal de Justiça, da
aplicação do artigo 138 do Código 'Tributário Nacional, haja vista, ser um instituto criado
com a única finalidade de estimular o cumprimento espontâneo dos deveres c obrigações
de cunho tributário. [...]
14. De outro lado, tendo em vista que art. 7° da Lei n° 10.426/02, prevê que o
atraso na entrega da DCTF importará em multa variável calculada de acordo com o total
dos tributos informados na declaração, entendemos, resta vulnerado o princípio da
proporcionalidade, conforme doravante demonstraremos. [...]
16. Neste diapasão, a multa variável, calculada sobre o montante informado em
DCTF, é totalmente nula de pleno direito, face vulneração do princípio da
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

proporcionalidade, ou seja, inexiste no entendimento da empresa peticionaria, sob o
manto constitucional, fixação de multa sancionatória acessória, sem correspondência
econômica delimitável, em outras palavras, não andou bem a legislação, pois deveria ter o
legislador pátrio fixado um valor imutável para cada categoria de atraso, dias de atraso ou
meses, e não tomar por base o valor do tributo declarado. [...]
19. Ponto finalizando, caso não o entendimento de Vossa Senhoria, em declarar a
nulidade da multa pelo não atendimento do princípio da proporcionalidade, que ora não
se acredita, alternativamente rogamos ela aplicação do mínimo legal no percentual de R$
500,00 (quinhentos reais), sobre pena de ser também de ser vulnerado o princípio
constitucional do confisco, utilizar tributo como/meio de confisco, com supedâneo no
artigo 150, inciso IV da Carta Magna, por ser medida profilática de saneamento.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
ANTE AO EXPOSTO, espera a Recorrente nada preciso respigar para o
acolhimento do presente recurso voluntário, anulando em consequência a decisão ora
combativa eis que manifestamente ilegal e arbitrária a sua manutenção caracteriza abuso
de autorizado e violação dos direitos constitucionais da empresa Recorrente, devendo ser
com o fim de declarar improcedente o lançamento tributário, porque em assim decidido
esta Egrégia Câmara estará dando a lei a mais escorreita interpretação e praticando a mais
pura, cristalina e lídima JUSTIÇA
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Competência Em Razão da Matéria
O Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim determina:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Sobre a competência para o julgamento das matérias tratadas nos autos, o Anexo
II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
assim determina:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); [...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016) [...]
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; [...]
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços; [...]
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Nesse sentido, a 1a Seção do CARF tem competência para julgamento recurso
voluntário atinente aos lançamentos de multa de ofício isolada por atraso na entrega de DCTF
formalizados
nos
processos
juntados
de
nos
13839.003423/2010-51,
e-fls.
14-33,
13839.003425/2010-40, e-fls. 53-71, 13839.003427/2010-39, e-fls. 91-109, 13839.003429/2010-
28, e-fls. 129-147, 13839.003431/2010-05, e-fls. 167-185, e 13839.003433/2010-96, e-fls. 203-
220.
Cabe a 3a Seção o exame do recurso voluntário atinente aos lançamentos de multa
de ofício isolada por atraso na entrega de DACON formalizados nos processos juntados de nos
13839.003422/2010-14, e-fls. 34-52, 13839.003424/2010-03, e-fls. 72-90, 13839.003426/2010-
94, e-fls. 110-128, 13839.003428/2010-83, e-fls. 148-166, 13839.003430/2010-52, e-fls. 186-
203, 13839.003432/2010-41, e-fls. 221-236, e 13839.003434/2010-31, e-fls. 237-253.
Dispositivo
Tendo em vista o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 e os arts. 2o e 4o do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, voto em converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora aparte dos presentes autos os lançamentos de multas de ofício isoladas
por atraso na entrega de DACON formalizados nos processos juntados de nos
13839.003422/2010-14, e-fls. 34-52, 13839.003424/2010-03, e-fls. 72-90, 13839.003426/2010-
94, e-fls. 110-128, 13839.003428/2010-83, e-fls. 148-166, 13839.003430/2010-52, e-fls. 186-
203, 13839.003432/2010-41, e-fls. 221-236, e 13839.003434/2010-31, e-fls. 237-253, por terem
matérias cujo julgamento do recurso voluntário é de competência da 3a Seção/CARF. Após, os
feitos devem retornar ao CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital